Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-74.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0000667-74.2015.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FILIPE DE SOUSA SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o recebimento das mídias eletrônicas na Secretaria da Primeira Turma Criminal, consoante certificado no ID 59091354. Brasília, D.F., 14 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator